Tribunal: CARF
Processo: 11060.722117/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.722117/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.637 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Recorrente
FABIO PINTO HERTER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
ATIVIDADE
RURAL.
DESPESAS
DE
CUSTEIO
E
INVESTIMENTOS. As despesas que se autoriza excluir das
receitas para apuração do resultado tributável da atividade rural,
além de necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, devem estar devidamente escrituradas em Livro Caixa e
comprovadas por meio de documentação hábil e idônea.
ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE RECEITAS. Tributam-se os
rendimentos provenientes da atividade rural omitidos na declaração
de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para excluir da base de cálculo as receitas de 2006, no valor de
R$ 50.785,00 e de 2007, no valor de R$ 263.350,00.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão que julgou
parcialmente procedente o lançamento tributário, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.722117/2011-11
Fl. 11582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.637 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.722117/2011-11

dos anos-calendário 2006 a 2008, em decorrência da apuração de omissão de rendimentos da
atividade rural e glosa de despesas da atividade rural.
O Relatório da Fiscalização, que acompanha o Auto de Infração, detalha as
infrações apuradas, e suas razões serão enfrentadas no voto.
A Impugnação levou à Delegacia Regional de Julgamento as seguintes matérias:
[1] Improcedência da glosa das despesas – foram juntadas cópias dos documentos
que compõem o ANEXO 1, para parcialmente os custos/despesas que foram declarados, mas
que, por falha nos controles burocráticos, não foram escriturados (R$371.195,53). Que a não-
escrituração de tais dispêndios no livro Caixa, não autoriza a autoridade lançadora desconhecê-
los e/ou deixar de computá-los (deduzi-los) na apuração da base tributável da atividade rural.
[2] Quanto à inexistência de omissão de receita da atividade rural: Inexistência da
omissão de receita apurada à vista de “divergências de receitas” e da “falta de emissão de notas
fiscais de venda”.
Em síntese, esta parcela da autuação está assentada em dois fatos distintos: (i) Na
alegada existência de “Divergências de receitas nos anos-calendário de 2006 a 2008", detectadas
mediante o confronto entre os somatórios anuais das Notas Fiscais de Produtor e das receitas
reconhecidas nos livros Caixa (apurados a maior pelas Agentes Fiscais), e os montantes
registrados nos livros Caixa (escriturados a menor pela parceria), divergências estas que são
demonstradas na planilha ''Receita apuradas - AC 2006 a 2008 (ii) Na alegada "Falta de emissão
de notas fiscais de venda e registro no livro Caixa”, no ano-calendário de 2008, do montante de
R$ 406.153,18, relacionado ao recebimento de valores referentes a anteriores entregas
(depósitos) de soja às cooperativas "Agropan" e "Cotrisul".
Quanto à divergência de receitas, foi adotado um critério de confrontação errôneo
na apuração das divergências de receitas. Isto porque a conferência não deve ser feita entre os
montantes apurados pela fiscalização e os escriturados pelo contribuinte. Deve ser feita entre os
montantes apurados pela fiscalização, e os montantes declarados pelo contribuinte.
Que seria infundada a conclusão de que determinadas receitas reconhecidas em
livro caixa representam outras espécies de receitas tributáveis.
Que deveria ser analisados os rendimentos declarados em anos anteriores, assim,
na planilha que compõe o SUBANEXO 2.1 é demonstrada a tributação antecipada de diversas
operações, assim resumidas cronologicamente.
Que deveria ser analisados os rendimentos declarados em anos posteriores, já que
na tributação postergada, segundo determina o PN-CST n° 02/96, descabe o lançamento de
imposto (no caso, IRPF), mas apenas da multa e dos juros de mora referentes ao tempo da
postergação. Na planilha que compõe o SUBANEXO 2.2, é demonstrada a tributação postergada
de diversas operações, assim resumida cronologicamente.
Quanto ao cômputo de notas fiscais que não correspondentes a vendas, cita as
notas fiscais discriminadas na planilha, que indicam valores tributados em duplicidade; e notas
fiscais cujas vendas foram devolvidas ou canceladas.
Em relação à inconsistente elevação da receita tributável, sob alegação de que
parte das notas fiscais foi lançada pelo valor líquido, devendo ser considerado o valor bruto das
notas fiscais. A diferença seria referente a despesas de royalties pagos pelo uso de sementes
transgênicas e FUNRURAL.
Fl. 11583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.637 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.722117/2011-11

Quanto à intributabilidade da receita correspondente à falta de emissão de notas
fiscais de venda, que no relatório de fiscalização estão identificados alguns valores que se
referem a operações de venda de produtos às cooperativas Agropan e Cotrisul, no ano-calendário
2008, sem a correspondente emissão de notas fiscais de venda. O valor lançado (R$406.153,18)
está incluso no valor declarado e pago a maior que o escriturado.
A improcedência da parcela do lançamento referente aos “Adiantamentos para
entregas futuras”. A inexistência de omissão de rendimentos nas operações pactuadas com a
empresa Herter Cereais. As autuantes decidiram, erroneamente, adotar uma postura
desconectada da realidade, ou seja, alheia aos fatos, tal como aconteceram. Foi interpretado
literalmente os contratos de CPRS (e afins), e, partindo daí, concluírem no sentido de que,
sempre, as contratações de CPR se resolvem mediante a entrega física do produto, ou mediante
pagamentos em valores e datas coincidentes com as previsões contratuais.
Serem equivocadas as premissas de que: os adiantamentos recebidos na
contratação das CPRS equivalem a operações de venda de produtos; as liquidações contábeis
dos adiantamentos materializaram operações de entrega de grãos; a liquidação contábil dos
adiantamentos financeiros caracterizou vendas de produtos sem nota fiscal.
Quanto à revisão/reconstituição das operações referentes aos contratos CPR,
protesta pela juntada dos elementos probatórios em momento posterior, os quais irão compor o
Anexo 4.
Cita ser inexistente a omissão de rendimentos nas operações pactuadas com a
empresa Bunge Alimentos, protestando por juntada de documentos posteriormente.
Ser inaplicável a multa qualificada de 150%.
O acórdão recorrido afastou a qualificação da multa; cancelou o lançamento dos
créditos do ano-calendário de 2008 (quantum não correspondente a venda; receitas tributadas em
duplicidade; sobre à falta de emissão de notas fiscais de venda de produtos as cooperativas
Agropan e Cotrisul); o valor de R$98.883,60, conforme demonstrativo apresentado pelo
contribuinte, deve ser excluído das receitas do ano-calendário 2006 (sobre elevação da receita
tributável). Eis a ementa do acórdão:
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. Não tendo o impugnante trazido qualquer
documentação adicional que pudesse justificar as alegações apresentadas na
impugnação, fica prejudicado o protesto de juntada posterior de provas.
ATIVIDADE RURAL. DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS. As despesas
que se autoriza excluir das receitas para apuração do resultado tributável da atividade
rural, além de necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora,
devem estar devidamente escrituradas em Livro Caixa e comprovadas por meio de
documentação hábil e idônea.
ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE RECEITAS. Tributam-se os rendimentos
provenientes da atividade rural omitidos na declaração de rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. A multa de ofício no percentual de 150%
somente deve ser aplicada quando restar comprovada a intenção dolosa do contribuinte
de reduzir indevidamente sua base de cálculo, a fim de se eximir do imposto devido.
Apresentado Recurso Voluntário – e juntada documentação técnica – em que se
sustenta, em síntese:
- Insurge contra a manutenção das glosas das despesas, que no ano-calendário de
2006, o preenchimento das declarações de parceria era feito por profissional externo. Que por
Fl. 11584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.637 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.722117/2011-11

falta de comunicação, o funcionário não escriturou corretamente o livro caixa. Junta documentos
(ANEXO 1) que prova as despesas no importe de R$ 371.195,53.
- Quanto a glosa das despesas, aduz que a Turma inovou, fundamentando num
motivo diferente como fundamento, que é a ausência de escrituração das despesas em livro
caixa; que a não escrituração não é causa impeditiva da dedutibilidade, nos termos do art. 60 e 62
do RIR/99; que o direito ao aproveitamento das despesas sobrepõe-se à falha de natureza
acessória; nenhuma ressalva foi feita quanto a efetividade, necessidade e usualidade das
despesas.
- item 5 - Quanto à omissão de receitas apuradas à vista de “divergência de
receitas” e da falta de emissão de notas fiscais de venda, apurada nos anos-calendários de 2006,
2007 e 2008:
- item 5.1 – inexistência das “divergências de receitas”, que a fiscalização, para
chegar ao valor, somou as NF de Produtor obtidas pela Fazenda Estadual; acrescentou as receitas
do livro caixa, e deduziu, de tais montantes, os totais de rendimentos consignados em livro caixa.
- item. 5.1.1 – critério de confrontação errôneo, que não deve ser feito entre os
montantes apurados pela fiscalização e os escriturados pelo contribuindo, devendo ser feito pelos
declarados pelo contribuinte; Que a receita declarada pela parceria no ano-calendário de 2006 e
2008 importa em R$ 8.976.655,50 e 11.904.950,00, superiores, respectivamente, aos apurados
(R$ 8.037.786,64 e R$ 10.298.228,94);
- item 5.1.2 – ser infundada a conclusão de que determinadas receitas
reconhecidas em livro caixa representam outras espécies tributárias, por ser uma ilação pessoal
dos autuantes, e mesmo se reconhecida essas outras espécies de receitas, deveria ser realizado o
arbitramento do seu valor médio;
- item 5.1.3 – falta de análise dos rendimentos declarados em anos anteriores, para
averiguar se determinadas operações foram objeto de tributação em anos anteriores aos
considerados, conforme SUBANEXO 2.1;
- item 5.1.4 – falta de análise dos rendimentos declarados em anos posteriores,
para averiguar se determinadas operações foram objeto de tributação em anos posteriores aos
considerados, ou seja, se houve postergação de receitas, citando o SUBANEXO 2.2;
- item 5.1.5 – que existem notas fiscais que não se referem a operações de venda
(SUBANEXO 2.3),
- item 5.1.6 – cômputo de receitas de vendas tributadas em duplicidade
(SUBANEXO 2.4), citando que no ano-calendário de 2008 perfaz o montante de R$ 191.099,59;
- item 5.1.7 – cômputo de notas fiscais cujas vendas foram devolvidas ou
canceladas (SUBANEXO 2.5);
- item 5.1.8 – cômputo de notas fiscais cujas vendas foram devolvidas
(SUBANEXO 2.6);
- 5.1.10 – errônea sistemática de recomposição das bases tributáveis,
- Além da argumentação da impugnação, passa a refutar a decisão recorrida,
numerando em item 4;
Fl. 11585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.637 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.722117/2011-11

- item 4.3.1 – refuta, novamente, a omissão de receita da atividade rural referente
à divergência entre o somatório das NF de Produtor e das receitas registradas no livro caixa (ano-
calendário de 2006 – R$ 70.970,11 – 2007 – R$ 1.149.303,71 – 2008 – R$ 2.155.423,00);
- cita o tratamento legal dispensável à tributação antecipada e o art. 273, do
RIR/99 e o Parecer Normativo COSIT no 02/96, art. 128, RIPI/2002. Depreende-se que nenhuma
norma proíbe a tributação antecipada de rendimentos;
- no item indicado como 4.3.2.2.1 – sustenta que aprofundando o item 5.1.3 da
impugnação, o Recorrente detalha como de fato ocorreram e foram tributadas as operações
realizadas com a empresa “Pan Fácil”;
- sobre o ano-calendário de 2006, em 19/12/2006, a Recorrente emitiu a NF de
Produtor referente à venda para entrega futura de trigo, cujo valor em relação a qual a empresa
“Pan Fácil” emitiu a NF de Entrada. Que a citada operação foi registrada no caixa e tributada
neste mesmo ano (2006). Que não caberia à fiscalização consignar a operação como valor
negativo na planilha referente ao ano de 2006, incluir na planilha de 2007, e nem tributar no ano
de 2007, conforme documentos da SITUAÇÃO 1;
- sobre o ano-calendário de 2007, indica 2 (duas) operações em situação similar à
anterior;
- Quanto ao tratamento legal de vendas a prazo, cita que no ano-calendário de
2006 foi embutida operações de venda na coluna valor, e na coluna diferença apuraram e
tributaram valores só recebidos em 2007 (documentos SITUAÇÃO 6); Já em relação ao ano-
calendário de 2007, indica que há valores só recebidos em 2008 (documentos SITUAÇÃO 7);
- Quanto a inconsistência de caráter formal, para o ano-calendário de 2006, cita
erros de pequeno monta (documentos SITUAÇÃO 9); já em relação ao ano-calendário de 2007,
levanta a duplicidade de tributação “ex officio”, indicando o produto, e sustentando, a seguir,
que tais bens já foram objeto de tributação no PAF 11060.001682/2010-60 (cita documentos da
SITUAÇÃO 10); Ainda, em relação ao ano-calendário de 2007, levanta a tributação indevida “ex
officio (alínea b), por ter sido indicado na coluna Valor (do relatório fiscal) “Venda informada
no Livro Caixa”, sem emissão de Nota Fiscal de Produtor e sem identificação do destinatário, as
operações que discrimina no recurso. Diz que os bens foram alienados pelos parceiros
(Recorrente e Ingrid Pinto Herter), na integralização do aumento de capital formalizado em
29/05/2007, na empresa Herter Cereais Ltda. Cita o PAF 11060.001682/2010-60 e sua sujeição à
tributação como ganho de capital (documentos SITUAÇÃO 11).
(Em relação aos erros formais das operações de 2008, deixa-se de narrar as teses
recursais, tendo em vista que houve o cancelamento do lançamento do ano-calendário de 2008
- Insurgência contra omissão de receita apurada à vista dos adiantamentos de
recursos obtidos através das cédulas de produto rural (CPR) e de instrumentos particulares de
confissão de dívida com garantia de penhor cedular, firmados com a empresa Herter Cereaos
Ltda, nos anos-calendários de 2006 a 2008: que a CPR foi regulamentada pela Lei no 8.929/94,
que constitui instrumento de venda a termo, na qual o emitente, produtor rural, vende
antecipadamente certa quantia de mercadoria, recebendo o valor negociado no ato da venda e
compronete-se a entrega-la na qualidade e no local acordado na data da fatura; cita os requisitos
legais da CPR; que com a Lei no 10.200/2001, foi criada a CPR financeira. No caso, a
fiscalização considerou genericamente como CPR tanto a Cédula de Produtor Rural como
Instrumento Particular de Confissão de Dívida como Garantia de Penho Cedular. Que a CPR faz
prova da entrega do produto na data nela estipulada. O mesmo não ocorre com o Instrumento
Fl. 11586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.637 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.722117/2011-11

Particular de Confissão de Dívida com garantia. Analisando todos os contratos considerados pela
fiscalização, com exceção das CPR que indica, todos os demais contratos são instrumento de
confissão de dívida. Nesse caso, somente quando comprovada a baixa no estoque da empresa
Herter é possível o reconhecimento da omissão de receitas.
- Sobre omissão de receitas nas operações com a empresa Bunge Alimentos, que
pelas notas fiscais de entrada emitidas pela empresa Bunge verifica-se que o contribuinte
entregou soja em 2006.
- Para dar certeza ao lançamento, deveria haver o conhecimento dos fenômenos
físicos, e também a análise individualizada. Deveria haver testes de realidade. E não a presunção
de vendas sem notas.
- Sobre a comprovação física das vendas sem emissão de NF de Produtor. Como
critérios, cita as áreas de terra exploradas pela parceria (agricultura e pecuária) (documentos
SITUAÇÃO 13); áreas plantadas, a produtividade e a colheita efetiva (soja) (documentos
SITUAÇÃO 14); a destinação dada ao produto colhido (soja) (documentos SITUAÇÃO 15);
impossibilidade física da ocorrência de vendas sem emissão de NFP (documentos SITUAÇÃO
16); considerando os dados técnicos, nas áreas cultivadas não comportam o acréscimo de
produção de soja apurado pela fiscalização.
Acrescente-se que em relação às operações de 2008, deixou-se de narrar as teses
recursais, tendo em vista que houve o cancelamento do lançamento deste ano-calendário.
O julgamento foi convertido em diligência, pelos seguintes fundamentos:
Os documentos juntados com o recurso exigem exame pericial, não requerida e não
produzida pelo interessado para procurar desconstituir a autuação; autuação com a
presunção da legalidade e o contribuinte na alegação com novos documentos.
Não seria caso de conversão em diligencia, o julgador não é nenhum perito da matéria
de fato.
Contudo, diante dos diversos documentos juntados com as razões de recurso,
procurando comprovar as despesas e receitas declaradas da parte mantida, é necessário,
em caráter excepcional, converter os autos em diligencia para que a digna a autoridade
fiscal confronte as informações e os documentos juntados sobre na tentativa de
comprovar ser indevida a autuação.
Acrescente-se por pertinente, que o recorrente apontou em sua impugnação que
apresentou anexos 1 , 2 e subanexos, entretanto os mesmos não constam nesse
processo. Presume-se que os mesmo estejam nos autos do processo no.
11060.722107/201185 de Pedro Luiz Herter, tal como argumenta o recorrente na
impugnação.
É necessário de a fiscalização relatar cada situação, os motivos de admitir ou não a
comprovação trazida, refazendo os cálculos, se for o caso, em relação a parte mantida.
Necessário a fiscalização (a) trazer demonstrativo, com relatório das diligencias
realizadas em cada ano calendário, a base de cálculo e o imposto apurado com as
receitas e despesas admitidas pela fiscalização (b) trazer ainda o calculo da autuação
mantida com base no arbitramento de 20% da receita bruta considerada pela autuação,
sem a efetiva despesa (Leis n°s 8.023, de 1990 e 9.250, de 1995, reproduzido pelo arts.
60, 66 e 71, do RIR/99).
Esta necessidade decorre da posição de algumas turmas de julgamento deste Conselho
admitirem a base de calculo presumida de 20%, na desconsideração das despesas,
quando isto for mais vantajoso.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto os autos em diligencia para que a digna
autoridade fiscal aprecie os documentos juntados pelo Recorrente, traga relatório
Fl. 11587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.637 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.722117/2011-11

circunstanciado das diligencias e realize outras se necessárias para esclarecer a matéria
de fato controvertida nos autos.
Pede-se ainda (a) cálculo da autuação com base nas receitas e despesas que possam ser
admitidas, diante os documentos juntados e (b) cálculo do tributo com a base de calculo
presumida de 20% das receitas (na hipótese da desconsideração das despesas), para
aferir a situação mais vantajosa caso não se admitam as despesas pretendidas pelo
autuado.
Cabe ao autuado o pleno dever de colaboração com fiscalização para esclarecer a
matéria de fato em relação aos documentos juntados. A fiscalização deve relatar se
houver qualquer dificuldade ou embaraço na realização das diligências.
Concluída a diligencia, dê-se ciência ao autuado pelo prazo de 15 dias para
manifestação, querendo.
Apresentado o relatório da diligência, o Recorrente foi intimado, e dele se
manifestou.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relatora.
Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.
O lançamento tributário fundamenta-se na apuração de omissão de rendimentos da
atividade rural e glosa de despesas da atividade rural.
As despesas da atividade rural
Quanto a glosa de despesas da atividade rural, o Recorrente juntou documentos
(ANEXO 1) que em sua concepção provariam as despesas no importe de R$ 371.195,53.
Consta do Relatório de Fiscalização:
Quanto às despesas do ano-calendário 2006, tendo em vista que cada parceiro declarou
o valor de R$ 1.740.505,31, totalizando R$ R$ 8.702.526,55 de despesas da parceria
rural, e que, no livro caixa, as despesas no ano 2006 perfazem um valor inferior ao
declarado, R$ 8.156.753,83, foi considerada não comprovada a diferença entre o
montante declarado e o contabilizado no livro caixa, resultando na glosa total de R$
545.772,72, cabendo a glosa de R$ 109.154,54 para o sujeito passivo em decorrência da
proporção de 20% correspondentes à sua participação na parceria.
O acórdão recorrido, por sua vez, entendeu, com fundamento no RIR/99, em seus
art. 60 e 62, que ora se transcreve:
Art.60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante escrituração
do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os
investimentos e demais valores que integram a atividade (Lei no 9.250, de 1995, art. 18).
§1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em seu
poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição
(Lei no 9.250, de 1995, art. 18, §1o).
Fl. 11588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.637 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.722117/2011-11

§2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base de
cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário (Lei no 9.250, de
1995, art. 18, §2o).
(...)
§6o A escrituração do Livro Caixa deve ser realizada até a data prevista para a entrega
tempestiva da declaração de rendimentos do correspondente ano-calendário.
Art.62. Os investimentos serão considerados despesas no mês do pagamento (Lei no
8.023, de 1990, art. 4o, §§1o e 2o).
§1o As despesas de custeio e os investimentos são aqueles necessários à percepção dos
rendimentos e à manutenção da fonte produtora, relacionados com a natureza da
atividade exercida.
(...)
Prosseguindo: entendeu a DRJ que para a dedutibilidade seria necessária a
presença cumulativa de três requisitos (i) devem ser necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora; (ii) devem estar escrituradas em livro caixa; (iii) devem ser
comprovadas mediante documentação idônea. Assim, não poderiam ser acatadas despesas não
escriturados no livro caixa.
Entendo ser acertado o entendimento do acórdão recorrido, eis que escrituração
em livro caixa se afigura em um requisito obrigatório para a dedução das despesas. Nesse
sentido, é a jurisprudência do CARF:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2007 LIVRO CAIXA. DEDUÇÕES. LIMITES. Somente são dedutíveis a
título de Livro Caixa as despesas realizadas e escrituradas, necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora, devidamente comprovadas por
documentação hábil e idônea. As deduções permitidas na legislação tributária não
poderão exceder à receita mensal da respectiva atividade, permitido o cômputo do
excesso de deduções nos meses seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções,
porventura existente no final do ano-base, não será transposto para o ano. (Processo
10821.000035/2011-08, publicado o acórdão em 05/02/2021)
Não procede o argumento do Recorrente de que a DRJ teria inovado no
fundamento para afastar as despesas. É que diante da norma expressa, que exige a escrituração
das despesas, e diante do princípio da legalidade, é que a glosa se impõe.
As Receitas da Atividade Rural
Sobre as divergência de receitas
Quanto a omissão de receitas apuradas à vista de “divergência de receitas”,
primeiro argumento suscitado, relacionado à matéria, o Recorrente aduz que a conferência das
receitas deve ser feita entre os montantes apurados pela fiscalização e aqueles declarados pelo
contribuinte. Também, que a fiscalização, para chegar ao valor da receita omitida, somou as NF
de Produtor obtidas pela Fazenda Estadual; acrescentou as receitas do livro caixa, e deduziu, de
tais montantes, os totais de rendimentos consignados em livro caixa, sendo esse critério errôneo.
Na lógica do Relatório Fiscal:
Contudo, os valores consignados nos livros caixa sequer guardam equivalência com os
valores informados nas declarações dos parceiros, sendo que os valores informados nas
DIRPF encontram-se majorados nos anos-calendário 2006 e 2008 em relação aos
informados no livros caixa, reduzindo-se a omissão de rendimentos da atividade rural da
Fl. 11589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.637 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.722117/2011-11

parceria para R$ 1.923.757,09 e R$ 4.272.392,26, nos anos-calendário 2006 e 2008,
respectivamente, conforme demonstrado a seguir.
Já no ano-calendário 2007, o livro caixa indicou rendimentos superiores aos declarados
pela parceria rural, contudo, no levantamento feito pela Fiscalização, verificou-se que as
receitas eram ainda superiores às informadas no livro caixa, resultando na omissão de
R$ 2.580.598,48.
A seguir, o Recorrente levanta a questão relacionada ao reconhecimento de
receitas em livro caixa, cujas notas fiscais não foram apresentadas. Assim, seria uma ilação da
fiscalização esse reconhecimento, devendo ser, no máximo, realizado o arbitramento do seu
valor médio.
Não procede este fundamento. A fiscalização para apuração da receita realizou o
batimento de todas as notas fiscais com os rendimentos informados nos livro caixa. Não tendo
sido apresentadas todas as notas fiscais emitidas no período foram consideradas também as
receitas escrituradas em livro caixa cujos documentos não foram apresentados pelo Recorrente.
Ou seja, o critério utilizado é técnico e retrata a realidade, não sendo caso de arbitramento, em
especial por ser possível – como o fora – alcançar a receita omitida.
Quanto à alegada ausência de análise dos rendimentos declarados em anos
anteriores, para averiguar se determinadas operações foram objeto de tributação (SUBANEXO
2.1) e a falta de análise dos rendimentos declarados em anos posteriores, para averiguar se
determinadas operações também já foram objeto de tributação, ou seja, se houve postergação de
receitas (SUBANEXO 2.2), a legislação determina que o adiantamento de recursos oriundos de
contrato de compra e venda para entrega futura só pode ser computado como receita da atividade
rural no momento da efetiva entrega do produto. Nesse sentido, é o artigo 61 do Regulamento do
Imposto de Renda:
Art. 61. (...)
(...)
§ 2o Os adiantamentos de recursos financeiros , recebidos por conta de contra de compra
e venda de produtos agrícolas para entrega futura, serão computados como receita no
mês da efetiva entrega do produto.
Depreende-se do trabalho fiscal que foram excluídas as receitas escrituradas no
livro caixa referentes a venda para entrega futura. Tais receitas foram reconhecidas quando da
efetiva entrega do produto, nos termos da legislação. Assim, como observado no acórdão
recorrido, os valores escriturados no livro caixa referente a venda para entrega futura justamente
constam com sinal negativo na planilha de receitas elaboradas pela fiscalização por terem sido
excluídos das receitas da atividade rural.
O Recorrente procede a uma interpretação sistemática da legislação,
argumentando que deveria ser verificado se o adiantamento do recurso foi reconhecido como
receita e tributado em data posterior ou anterior à correspondente entrega do produto, suscitando
o Parecer da Cosit no 02/96, que trata do IRPJ e da CSLL e o art. 128, do RIPI/2002. Ou seja, os
dispositivos invocados referem-se aos rendimentos recebidos por pessoas jurídicas, não se
amoldando ao presente caso, que é precisamente regulado pelo art. 61 acima transcrito, do
RIS/99.
Quanto aos documentos apresentados, a resposta da diligência fiscal é no sentido
de que:
“os documentos apresentados repetem os já trazidos em fase de impugnação (Situação
1 e 2). A decisão de 1a instância entendeu correto o lançamento quanto à (...)
Fl. 11590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.637 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.722117/2011-11

(...)
Conforme ratificado na decisão e 1a instância, a legislação do imposto de renda aplicada
aos rendimentos auferidos por pessoa física, incluídos aí os rendimentos originários da
atividade rural, não prevê a possibilidade de o contribuinte reconhecer como receita o
adiantamento de recursos recebidos por conta de contratos de compra e venda para
entrega futura. A receita deve ser reconhecida no momento da entrega do produto em
cumprimento ao contrato (...).
Em relação ao tratamento legal das vendas a prazo, o Recorrente sustenta que no
ano-calendário de 2006 foi embutida operações de venda na coluna valor, e na coluna diferença
apuraram e tributaram valores só recebidos em 2007 (documentos SITUAÇÃO 6); Já em relação
ao ano-calendário de 2007, indica que há valores só recebidos em 2008 (documentos
SITUAÇÃO 7).
Quanto a esse fundamento, o relatório da diligência fiscal reconheceu
parcialmente o direito do Recorrente:
Se em relação a vendas para entrega futura a norma específica deve prevalecer,
não comportando a interpretação sistemática sustentada pela contribuinte no
subitem 4.3.2, quando se trata de venda a prazo, o reconhecimento das receitas
deve se dar à medida do recebimento de cada parcela, conforme o disposto nos
arts. 38, § único e 61, §4° do RIR/99. Inclusive, o próprio Recorrente
reconhece, no subitem 4.3.2.3 do Recurso, que os citados dispositivos são os
que devem ser aplicados às Situações 6 e 7.
Os documentos da Situação 6 e da Situação 7, referem-se a notas de vendas de
produto rural com as respectivas contranotas correspondentes aos anos-
calendário 2006 e 2007, que o contribuinte alega ter recebido em ano-calendário
diferente do considerado pela Fiscalização. Solicita a exclusão de R$
153.667,80 no ano-calendário 2006 e R$ 815.190,00 no ano-calendário 2007.
Analisados à luz da legislação retrocitada, resultou nas planilhas "Análise de
documentos - Situação 6", "Análise de documentos - Situação 7" e "Análise de
documentos -Situação 12" (ver planilha no arquivo "Análise situações 6-7-12").
Basicamente, foram excluídas as receitas de vendas cujas contranotas haviam
sido emitidas em ano posterior. Resumindo, as exclusões de receitas da
atividade rural totalizaram os valores demonstrados a seguir.

ANO-CALENDÁRIO
RECEITAS EXCLUÍDAS (RS)
2006
50.785,00
2007
263.350,00
Entendo que o trabalho técnico resolve a questão jurídica posto, pelo que anuo
com suas razões, para excluir do lançamento as receitas de 2006, no valor de R$ 50.785,00 e de
2007, no valor de R$ 263.350,00.
Em relação ao item notas fiscais que não se referem a operações de venda
(SUBANEXO 2.3), o acórdão recorrido já deu procedência aos fundamentos do Recorrente.
Já em relação ao item que suscita o cômputo de receitas de vendas tributadas em
duplicidade (SUBANEXO 2.4), citando que no ano-calendário de 2008 perfaz o montante de R$
191.099,59. E, também, adiante em seu recurso, que em relação ao ano-calendário de 2007, há
duplicidade de tributação “ex officio”, indicando o produto, e sustentando, a seguir, que tais bens
já foram objeto de tributação no PAF 11060.001682/2010-60 (cita documentos da SITUAÇÃO
10). E que, ainda, em relação ao ano-calendário de 2007, há tributação indevida “ex officio
Fl. 11591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.637 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.722117/2011-11

(alínea b), por ter sido indicado na coluna Valor (do relatório fiscal) “Venda informada no Livro
Caixa”, sem emissão de Nota Fiscal de Produtor e sem identificação do destinatário (discrimina
as operações no recurso). Sustenta, também, que os bens foram alienados pelos parceiros
(Recorrente e Ingrid Pinto Herter), na integralização do aumento de capital formalizado em
29/05/2007, na empresa Herter Cereais Ltda. Cita o PAF 11060.001682/2010-60 e sua sujeição à
tributação como ganho de capital (documentos SITUAÇÃO 11); faz-se as seguintes
considerações:
Em relação ao ano-calendário de 2008, já houve o cancelamento integral do
lançamento pelo acórdão recorrido.
Quanto as indigitadas “situação 10 e 11”, sem razão o Recorrente. Fundamento
esse entendimento no resultado da diligência fiscal, que foi conclusivo em relacionar o direito
alegado pelo Recorrente, com o deslinde do processo administrativo fiscal de no
11060.001682/2010-60, juntando, inclusive, os correspondes acórdãos:

Em relação à tributação em duplicidade alegada no item 4.3.3, do qual fazem
parte os documentos das situações 10 e 11, o Recorrente sustenta que os
rendimentos decorrentes da venda de equipamentos agrícolas listados abaixo se
referem à entrega de bens para a integralização de capital da empresa Herter
Cereais Ltda por Pedro Luiz Herter e que tal rendimento foi considerado como
valor de alienação no lançamento do ganho de capital no PAF n°
11060.001682/2010-60.
DATA
PRODUTO
VALOR R$
15/02/2007
Alojamento c/ refeitório
81.000,00
15/02/2007
Balança 80 ton
130.000,00
15/02/2007
Elevador - 240 ton
110.000,00
15/02/2007
Moegas - 180 ton cada
200.000,00
15/02/2007
Pavilhão 300 m2
270.000,00
15/02/2007
Escritório 80 m2
80.000,00
15/02/2007
Balança-500 kg
12.000,00

TOTAL
884.000,00
Fazemos um breve relato sobre a autuação que consta do PAF
11060.001682/2010-60 (acórdão DRJ anexo). Foram os seguintes fatos que
culminaram no lançamento: no auto de infração mencionado, Pedro Luiz Herter
integralizou o capital da empresa Herter Cereais Ltda em 18/07/2005
entregando 4ha de terras com benfeitorias descritas na escritura pública de
compra e venda n° 13.510 como "um armazém com a metragem de 380 nr, com
suas respectivas benfeitorias e equipamentos, que perfez um total de RS
875.091,51 (oitocentos e setenta e cinco mil e noventa e um reais e cinqüenta e
um centavos), o que pelo seu valor comercial foi atribuído o valor de RS
900.000,00". O autuado, Pedro Luiz Herter, informou que havia adquirido as
terras em 05/05/2004 e que construiu as benfeitorias, sendo que os gastos de
construção haviam sido apropriados como despesas da atividade rural da
parceria da qual fazem parte ele e outros 4 membros de sua família (esposa,
filhos e sogra) nos anos-calendário 2003 a 2005.
A parceria mantinha um livro-caixa único e fazia a segregação dos valores
apenas nas declarações de ajuste anual, na proporção de 20% para cada um dos
membros da parceria.
Fl. 11592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.637 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.722117/2011-11

A Fiscalização entendeu que o bem pertencia apenas a Pedro Luiz Herter e que
as despesas com as benfeitorias não poderiam ter sido utilizadas por toda a
parceria e procedeu ao lançamento, agregando as despesas de construção ao
custo de aquisição das terras. E como as despesas não pertenceriam à parceria,
procedeu ao lançamento de glosa de despesas nos PAF n° 11060.003123/2009-
51 e 11060.003727/2010-31 (Pedro Luiz Herter); 11060.003125/2009-40 e
11060.003725/2010-41 (Margareth Maria Pinto Herter); 11060.003121/2009-61
e 11060.003726/2010-96 (Ingrid Pinto Herter); 11060.003122/2009-14 e
11060.003728/2010-85 (Fabio Pinto Herter); e 11060.003124/2009-03 e
11060.003724/2010-05 (Maria Odila Abreu Terra Pinto).
No julgamento de Ia instância, entendeu-se que as benfeitorias deveriam ter sido
consideradas como despesas da atividade rural apenas de Pedro Luiz Herter e de
sua esposa e, consequentemente, no momento da integralização do capital, o
valor correspondente às benfeitorias (R$ 879.440,79) deveria ser tratado como
rendimento da atividade rural do casal. Dessa forma, restou o ganho de capital
apenas sobre a alienação da terra, mas, por se tratar de bem de pequeno valor, o
crédito foi exonerado. Portanto, o lançamento não se manteve.
No entanto, a autuação sobre os demais parceiros quanto à glosa das despesas
da atividade rural relativa aos gastos de construção das benfeitorias entregues
para a integralização do capital social da empresa se manteve, divergindo
apenas no valor da glosa, conforme se verifica nos acórdãos dos PAF
anteriormente mencionados.
O Recorrente agora alega que as receitas por ele reconhecidas e escrituradas no
livro-caixa do ano-calendário 2007 tratam-se, na verdade, das benfeitorias
alienadas quando da integralização do capital em 2005 por Pedro Luiz Herter.
A pessoa física está sujeita, em regra, ao regime de caixa. A entrega dos bens
deveria ter gerado o reconhecimento de receita da atividade rural no ano-
calendário 2005 pelos alienantes dos bens, Pedro Luiz Herter e Margareth Maria
Pinto Herter. Não foi o que aconteceu, e, ainda que fosse incorreto, sequer foi
incluído no livro-caixa da atividade rural da parceria para indicar a sua
tributação, já que não havia livro-caixa individualizado. Daí, não se pode
extrapolar e concluir que o fato gerador que ocorreu em 2005 foi tributado em
ano distinto como rendimento da atividade rural da parceria, como quer o
Recorrente. Mesmo porque, não há como vinculá-lo às receitas de venda de
bens da atividade rural reconhecidas em 2007 pelos motivos expostos a seguir:
1.
A parceria rural possuía outros bens além daqueles entregues para a
integralização, conforme se verifica nas Declarações de Imposto de Renda -
DIRPF dos anos-calendário 2004 e 2005. Dentre os bens da atividade rural, os
que mais se aproximariam dos bens alienados seriam
"20% de um armazém p/ depósito de cereais com secador, aerador, correias
transportadoras e balança", que se manteve nas DIRPF dos parceiros rurais nos
anos-calendário 2004 a 2008; "Financ. BNDES CTR 32.186 construção de 1
pavilhão de alvenaria conforme CTR", que foi listado nas DIRPF dos anos-
calendário
2004
a
2008
de
Pedro
Luiz
Herter;
e
"Benfeitorias
construído no período 1954 a 1985 Fazenda da Tafona", que constou das
DIRPF de Maria Odila Abreu Terra Pinto nos anos-calendário 2004 a 2008.
2.
A descrição dos bens da atividade rural é precária e não possibilita sua
localização em determinado imóvel explorado pela parceria. Como exemplo,
não é possível identificar nas declarações os bens descritos na resposta ao
Termo de Intimação Fiscal n° 221/2010;
Fl. 11593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.637 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.722117/2011-11

3.
A escritura pública n° 15.843 não discrimina as benfeitorias entregues
para a integralização em 2005 e o livro caixa traz uma descrição genérica dos
bens;
4.
No livro caixa da atividade rural do ano-calendário 2007, não há qualquer
indicação de que a alienação dos bens ali listados se referem à alienação das
benfeitorias ocorrida em 2005 para a integralização do capital.
5.
O livro-caixa deve servir para o registro das receitas e despesas à medida
da percepção dos rendimentos ou dos gastos incorridos.
Não havendo como estabelecer uma relação entre as alienações de bens de 2007
e as benfeitorias alienadas em 2005, conclui-se que as receitas pertencem ao
ano-calendário 2007, conforme reconhecido pelos parceiros rurais no livro-
caixa.

Em relação às notas fiscais cujas vendas foram devolvidas ou canceladas, conforme
entendimento do acórdão recorrido, embora alegue, não há demonstração da correspondente
prova.
Quanto a errônea sistemática de recomposição das bases tributáveis, observo que o
acórdão recorrido excluiu parcialmente a receita do ano-calendário de 2006, precisamente o
valor de R$98.883,60.
Adiro ao entendimento do acórdão recorrido:
Sobre a elevação da receita tributável
Conforme Relatório de Fiscalização parte das notas fiscais identificadas nos livros caixa
foi lançada pelo valor líquido, quando o correto seria considerar as receitas brutas.
Alega o impugnante que a diferença está no desconto do Funrural e no pagamento de
royalties pelo uso de sementes transgênicas. O artigo 5o da IN SRF no 83/2001 assim
estabelece:
Art. 5o A receita bruta da atividade rural é constituída pelo montante das vendas dos
produtos oriundos das atividades definidas no art. 2o exploradas pelo próprio vendedor.
§ 1o A receita bruta da atividade rural é computada sem a exclusão do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e do Fundo de
Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural).
O correto, portanto, é a inclusão das receitas pelo valor bruto e considerar o valor do
Funrural e do pagamento de royalties como despesas de custeio necessárias à atividade
rural.
No ano-calendário 2006, erroneamente, o contribuinte escriturou em seu livro-caixa as
receitas pelo valor líquido, quando deveria informar o valor bruto e deduzir como
despesas o valor do Funrural e dos royalties pagos.
Tendo em vista que o resultado da atividade rural foi apurado pela diferença entre as
receitas e as despesas de custeio, o fato do contribuinte informar a receita líquida ao
invés de informar o valor bruto como receita e os descontos como despesa não produz
nenhuma alteração no resultado tributável.
Quanto a alegada questão de erros de pequena monta, reportando à diligência
fiscal, tem-se que “intimado a apresentar os documentos da "Situação 9" (Termo de Intimação
Fiscal — TIF - de 04/09/2014), o Recorrente informou que não mais os possui, impedindo a
análise”.
Fl. 11594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.637 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.722117/2011-11

Em relação à omissão de receita apurada pelos adiantamentos de recursos obtidos
através das cédulas de produto rural (CPR) com a empresa Herter Cereais Ltda, importante
proceder às seguintes considerações fáticas e jurídicas:
O lançamento decorre da omissão de receitas da atividade rural auferidas pela
liquidação de CPR . Conforme o relatório fiscal:
Os documentos de adiantamento para entrega futura de produto apresentados,
genericamente designados CPR, independentemente de terem sido denominados Cédula
de Produto Rural ou Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Garantia de
Penhor Cedular, diziam respeito a vendas antecipadas de produto tendo como credora a
empresa Herter Cereais e como devedora a parceria rural.
(...)
Tendo em vista o teor das CPR, uma vez constatada a quitação dos contratos nos
registros contábeis da conta "Contrato de Grãos" e, em não se comprovando o efetivo
pagamento em moeda nacional, concluiu-se que a quitação teria ocorrido com a entrega
do produto especificado nas cláusulas dos instrumentos apresentados (entrega dos
grãos), entendimento que é corroborado pelo fato de que parte das CPR emitidas no
período fiscalizado, identificada na planilha "CPR registradas no controle de estoques",
foi incluída e baixada no controle de estoques de grãos que a parceria rural mantinha na
empresa Herter Cereais Ltda.
O Recorrente sustenta em seu recurso que a CPR foi regulamentada pela Lei no
8.929/94, constituindo instrumento de venda a termo, na qual o emitente, produtor rural, vende
antecipadamente certa quantia de mercadoria, recebendo o valor negociado no ato da venda e
compromete-se a entrega-la na qualidade e no local acordado na data da fatura. Adiante, cita os
requisitos legais da CPR, destacando que com a edição da Lei no 10.200/2001, houve a criação
da CPR financeira.
Aduz, ainda, que a fiscalização considerou genericamente como CPR tanto a
Cédula de Produtor Rural como Instrumento Particular de Confissão de Dívida como Garantia de
Penhor Cedular. Nesse sentido, ao analisar todos os contratos considerados pela fiscalização,
com exceção das CPR que indica em seu recurso, todos os demais contratos são instrumento de
confissão de dívida. Nesse caso, somente quando comprovada a baixa no estoque da empresa
Herter é possível o reconhecimento da omissão de receitas.
De fato, a cédula de produto rural – CPR foi regulamentada pela Lei no 8.929,
afigurando-se em um título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade do produto nela
previsto. Representa, assim, a promessa de entrega de produtos rurais e não uma promessa de
pagamento em dinheiro. Com efeito, dispõe o art. 4 do diploma normativo em questão que são
requisitos da CPR (i) denominação "Cédula de Produto Rural"; (ii) data da entrega; (iii) nome do
credor e cláusula à ordem; (iv) promessa pura e simples de entregar o produto, sua indicação e as
especificações de qualidade e quantidade; (v) local e condições da entrega; (vi) descrição dos
bens cedularmente vinculados em garantia; (vii) data e lugar da emissão; (viii) assinatura do
emitente.
Já pela citada Lei no 10.200/2001, que alterou a Lei no 8.929/84, criando a CPR
Financeira, tem como requisito que o contrato expresse que se trata de Cédula de Produto Rural
Financeira.
A insurgência do Recorrente funda-se, principalmente, em ter a fiscalização
considerado genericamente como CPR tanto a Cédula de Produto Rural como o Instrumento
Particular de Confissão de Dívida com Garantia de Penhor Cedular.
Fl. 11595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.637 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.722117/2011-11

Como sustentado no próprio recurso, a CPR faz prova da entrega do produto na
data nela estipulada, salvo prova em contrário. O mesmo não se aplica ao Instrumento Particular
de Confissão de Dívida com Garantia de Penhor Cedular. Conforme previsto neste documento o
pagamento se dá em moeda corrente nacional, cabendo à fiscalização o ônus de comprovar que o
cumprimento do contrato se deu mediante a entrega de grãos e não em dinheiro. E, com efeito,
essa prova se dá com a baixa no estoque na empresa Herter Cereais.
Compulsando os contratos considerados pela fiscalização, verifica-se que com
exceção das CPR no 004/2003, 005/2003, 209/2003, 301/2003,302/2003 e 375/2004 os demais
contratos são referentes ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Garantia de
Penhor Cedular.
Ademais, poderia o Recorrente provar o pagamentos desses instrumentos, mas
quedou-se inerte, ou sustentando que este pagamento dera-se em dinheiro em espécie.
E, conforme indicado no Relatório Fiscal, constitui omissão de receitas da
atividade rural da parceria o valor de R$2.235.538,43 em 2006 e de R$145.000,00 em 2007
referente a liquidação de contratos mediante a entrega de grãos.
Ainda, para fundamentar o lançamento, reporto-me ao resultado da diligência
fiscal nesse aspecto:
Os documentos anexados nas situações 13 a 16 referem-se ao item 5 do Recurso
e tratam da "insurgéncia contra a manutenção parcial da omissão de receita
apurada à vista dos adiantamentos de recursos obtidos através de cédulas de
produto rural (CPR) e de instrumentos particulares de confissão de dívida com
garantia de penhor cedular firmados com a empresa Herter Cereais Ltda nos
anos-calendário de 2006, 2007 e 2008".
Neste item, o contribuinte tenta demonstrar no laudo e planilhas anexadas nas
situações 13 a 16 que a capacidade de produção das áreas plantadas nos anos-
calendário 2006 e 2007 não comportariam a quantidade de produção de soja
equivalente à omissão de rendimentos decorrente da emissão de Cédula de
Produto Rural - CPR.
Não juntou novos documentos que comprovem que as CPR foram liquidadas de
forma diversa da apurada pela Fiscalização e mantida em decisão de Ia
instância.
Na fase impugnatória a questão da capacidade de produção já havia sido
levantada, com a seguinte conclusão da julgadora: "esclareça-se que não
procede a alegação do impugnante de que não foi verificada a capacidade de
produção, pois esta é uma estimativa. " (grifo nosso)
Quanto às CPR liquidadas sem a prova de que a quitação se deu da forma
diferente da prevista no contrato (entrega de grãos), no julgamento de Ia
instância, entendeu-se que a "CPR faz prova da entrega do produto na data
nela estipulada, salvo prova em contrário ".
Corroborando tal entendimento, o CARF manifestou-se favoravelmente à
Fazenda sobre a matéria quando do julgamento do lançamento relativo aos
anos-calendário
2004
e
2005,
lavrado
contra
o
Recorrente,
PAF
11060.003728/2010-85; contra Ingrid Pinto Herter, que se encontra no PAF
11060.003726/2010-96;
e
contra
Pedro
Luiz
Herter,
PAF
n°
11060.003727/2010-31 (acórdãos anexos).
Fl. 11596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-009.637 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.722117/2011-11

A seguir, transcrevemos alguns excertos da decisão do PAF
11060.003727/2010-31:
"No tocante à questão de mérito que restou em litígio, corroboro com o
entendimento da autoridade lançadora de considerar omissão de receitas da
atividade rural a liquidação de CPR (Cédula de Produto Rural), nas datas
estipuladas no título, sem a prova de que esta liquidação se deu na forma
contratual estabelecida (ou seja, com a confirmação da entrega do produto
comercializado no presente caso, entrega de grãos), salvo aquelas em que o
contribuinte demonstre que houve o ressarcimento em dinheiro pela
apresentação da transferência do numerário.
O contribuinte insiste na afirmação de que a liquidação contábil dos
adiantamentos financeiros não autoriza o fisco inferir de forma presuntiva que
tal procedimento (liquidação) materializou a venda destes produtos agrícolas
sem nota fiscal. Sustenta que nas operações discriminadas na planilha à fl. 295
podem existir valores que foram declarados em anos-calendários seguintes.
Todavia, quanto a isto, o acórdão recorrido já havia corretamente
ressaltado que "a possível tributação, pelo contribuinte, em ano posterior, não
afasta o lançamento correto, no ano calendário 2005. Caso comprovado o erro,
no máximo, permite-se a restituição, em processo autônomo, do valor pago a
maior em ano posterior.
Ademais, sobre essa matéria é cediço que, nos termos do art. 61, §2° do
Decreto n° 3.000/99 — RIR/99, os adiantamentos de recursos financeiros,
recebidos por conta de contrato de compra e venda de produtos agrícolas para
a entrega futura, devem ser computados como receita no mês da efetiva entrega
do produto, in verbis:
"Portanto, a CPR é um instrumento de venda a termo, em que o produtor
recebe o valor da venda à vista assumindo o compromisso da entrega futura do
produto. A CPR é um título líquido e certo, exigível pela quantidade e
qualidade do produto nela previsto, tendo sido regulamentada pela Lei n°
8.929, de 22 de agosto de 1994.
Tratando-se de título líquido e certo, sua liquidação poderá ser parcial, ou
então, em caso de impossibilidade de cumprimento, o pagamento antecipado
poderá ser ressarcido, à exceção da CPR financeira, que não é objeto de
análise, posto que se ampara em regime jurídico distinto. A respeito, verifica-se
que os títulos analisados nos autos não atendem aos requisitos estabelecidos na
norma legal que instituiu esta modalidade de CPR (Lei n°10.200, de 2001),
quais sejam: a identificação do preço ou do índice de preços a ser utilizado no
resgate do tíhdo, a instituição responsável por sua apuração ou divulgação, a
praça ou o mercado de formação do preço, além da denominação a ser
identificada como um título financeiro. "
Observamos que o lançamento mantido relativo aos anos-calendário 2004 e
2005, lavrado contra o Recorrente (PAF 11060.003728/2010-85), foi objeto de
pedido de parcelamento.
Pelo exposto, não há o que se alterar no lançamento mantido pela DRJ.
Sobre omissão de receitas nas operações com a empresa Bunge Alimentos.
analisando-se as notas fiscais de produtor e nota fiscal de entrada emitida pela empresa Bunge
Alimentos, verifica-se que o contribuinte procedeu a entrega dos produtos (soja) em 2006
quando a empresa então emitiu as notas fiscais de entrada.
Fl. 11597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-009.637 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.722117/2011-11

Reportando ao acórdão recorrido, como já esclarecido neste voto, os
adiantamentos de recursos financeiros, recebidos por conta de contrato de compra e venda de
produtos agrícolas para entrega futura, serão computados como receita no mês da efetiva entrega
do produto, estando correto o reconhecimento da receita quando da entrega do soja. Nesse
sentido, após a análise de todas as receitas consideradas no lançamento, concluiu-se,
corretamente, pela omissão de receitas no ano-calendário 2006 no valor de R$334.974,70 e de
R$328.057,16 no ano-calendário 2007.
Quanto a tese de que deveria haver o conhecimento dos fenômenos físicos, e
também a análise individualizada, ou intitulados testes de realidade, sem razão o Recorrente.
Com efeito, a técnica fiscal pautou-se em documentos fiscais, em especial as notas
fiscais; livros fiscais (tanto da parceria, quanto das empresas que comercializara), CPS’s;
declarações do próprio Recorrente, dentre outros. Farta foi a documentação, pelo que a
construção probatória da fiscalização, com o cotejo das provas apresentadas posteriormente pelo
Recorrente, alcançou a realidade das operações e das receitas omitidas.
Portanto, o cotejo desses elementos probatórios, dispensam a conclusão, em tese,
demonstrada nas situações 13 a 16, no sentido de que considerando os dados técnicos, nas áreas
cultivadas não comportam o acréscimo de produção de soja apurado pela fiscalização.
Repita-se, não se trata da análise de apenas uma fonte probatória, mas de todo um
cotejo, confrontado com documentos fiscais de terceiros, que se fundou a atividade fiscal.
Ante ao exposto, voto em dar provimento parcial ao recurso, para excluir da base
de cálculo as receitas de 2006, no valor de R$ 50.785,00 e de 2007, no valor de R$ 263.350,00.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 11598
DF CARF MF
Documento nato-digital